Tribunal: TJSP
Processo: 1001335-16.2016.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão– Inocorrência – Reapreciação de tese jurídica – Enfrentamento das teses apresentadas – Inequívoco caráter infringente – Embargos rejeitados, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001335-16.2016.8.26.0248/50000, da Comarca de Indaiatuba, em que é
embargante AMELIA MORETTI DA SILVA, é embargado AQUINO & ELIAS
ODONTOLOGIA LTDA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos, com observação,
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS
COLTRO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001335-16.2016.8.26.0248/50000
2
Emb. de Declaração
1001335-16.2016.8.26.0248/50000
Comarca:
Indaiatuba
Embargante:
AMELIA MORETTI DA SILVA
Embargada:
AQUINO & ELIAS ODONTOLOGIA LTDA
Embargos de declaração
Omissão Inocorrência

Reapreciação de tese jurídica
Enfrentamento das teses
apresentadas Inequívoco caráter infringente Embargos
rejeitados, com observação.
VOTO No 27771
Trata-se de embargos de declaração opostos de
acórdão proferido em ação de reparação de danos.
Aduz a embargante, em breve síntese, que existe
omissão no v. acórdão, uma vez que não teria sido majorado os honorários
advocatícios em razão do recurso interposto pela ré.

É o relatório.
Rejeitam-se os embargos, uma vez que nele não
se aponta omissão, pretendendo o embargante somente rediscutir a
matéria decidida.
A pretensão de rediscutir o tema à luz dos
argumentos reinvocados é manifestamente incabível em sede de embargos
de declaração.
Ressalte-se que omissão só existe quando não
se examina o ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, mas isto
não quer dizer há obrigação de responder todas as alegações das partes,
nem de analisar todos os dispositivos legais citados. Basta que fiquem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001335-16.2016.8.26.0248/50000
3
expressos os motivos que reputa suficientes para sua conclusão.
Na hipótese dos autos, houve a referida
majoração dos honorários em favor do patrono da parte autora, ocorrendo
mero erro material, devendo ser entendido que os referidos honorários são
devidos à parte autora, uma vez que só é possível a majoração daquilo que
foi arbitrado e caso seja mantida a r. sentença. Desse modo, os honorários
recursais devem ser arcados pela ré no patamar de 15% sobre o valor da
condenação.
Além disso, as únicas hipóteses excepcionais em
que se admite o caráter modificativo dos embargos referem-se a erro
material evidente ou manifesta nulidade, o que não ocorreu no caso.
Nesse sentido, na lição de Nelson Nery Junior:
Os EDcl têm finalidade de completar a decisão
omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando
obscuridades ou contradições. Não têm caráter
substitutivo da decisão embargada, mas sim
integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem
caráter substitutivo, modificador ou infringente do
julgado. Não mais cabem quando houver dúvida
da decisão (CPC 535, I, redação dada pela L
8950/94 1.o,
in Código de Processo Civil
Comentado, 4.a, RT, 1999, p. 1045, em nota ao
art. 535).
Conforme se verifica, em simples leitura do
acórdão embargado, a controvérsia foi decidida sem que houvesse
qualquer omissão a ser sanadas pela via dos Embargos de Declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001335-16.2016.8.26.0248/50000
4
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração,
com observação.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator